Tribunal: TJSP
Processo: 1055630-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO - ATRASO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - Recurso exclusivo da autora - Pretensão de majoração do valor da indenização por dano moral, arbitrada pelo magistrado singular em R$2.000,00, para R$10.000,00 – Cabimento parcial - Atraso de mais de dez horas na chegada ao destino e ausência da devida assistência material - Valor fixado a

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO - ATRASO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - Recurso exclusivo da autora - Pretensão de majoração do valor da indenização por dano moral, arbitrada pelo magistrado singular em R$2.000,00, para R$10.000,00 – Cabimento parcial - Atraso de mais de dez horas na chegada ao destino e ausência da devida assistência material - Valor fixado a título de indenização que se mostra insuficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora e aquém do patamar adotado por esta Eg. 13a Câmara, em outros casos análogos já julgados; comportando, assim, uma majoração para R$4.000,00- - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1055630-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ANNA CAROLLINA LAURIANO, é
apelado TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055630-54.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 32233
APEL.No: 1055630-54.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ANNA CAROLLINA LAURIANO
APDA.: TAP TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO - ATRASO -
DANO MORAL INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - Recurso
exclusivo da autora - Pretensão de majoração do valor da
indenização por dano moral, arbitrada pelo magistrado
singular em R$2.000,00, para R$10.000,00 Cabimento
parcial - Atraso de mais de dez horas na chegada ao destino
e ausência da devida assistência material - Valor fixado a
título de indenização que se mostra insuficiente para
compensar o sofrimento experimentado pela autora e
aquém do patamar adotado por esta Eg. 13a Câmara, em
outros casos análogos já julgados; comportando, assim,
uma
majoração
para
R$4.000,00-
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Irresignada com o teor da respeitável
sentença proferida às fls. 86-91, complementada às
fls.116
e
134,
que
julgou
procedente
pedido
de
indenização por dano moral, formulado em demanda movida
por Anna Carollina Lauriano em face de TAP Transportes
Aéreos Portugueses S/A, apela a autora (fls. 99-113).
Sustenta, em apertada síntese, que, em
razão do atraso do voo do trajeto Porto - São Paulo, foi
realocada em voo que chegou somente no dia seguinte de
manhã, o que resultou em um atraso de mais de 10 horas
na chegada a seu destino final (fls.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055630-54.2019.8.26.0100
3
Afirma que a reparação é devida pelo
atraso do voo e também pelo inadimplemento contratual
decorrente da quebra dos deveres anexos aos contratos
(fls.109).
Pleiteia, assim, a majoração do valor
arbitrado a título de indenização por dano moral
(R$2.000,00) para R$10.000,00.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls. 136-159).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.sentença recorrida:
“(...)
Em que pesem os argumentos da requerente, os
transtornos vivenciados no que tange ao
atraso de 10 horas do voo, por si só, não
configuram situação apta a gerar os alegados
danos morais, constituindo, de modo diverso,
ocorrência inerente ao meio de transporte
escolhido, tratando-se de mero dissabor cotidiano, mormente levando-se em
consideração a pronta acomodação da autora em
voo no mesmo dia.
Não obstante, não comprovou e sequer alegou a
requerida que tenha oferecido à autora vouchers de hospedagem, alimentação ou transporte, tendo deixado a requerida, portanto, de cumprir com as obrigações
constantes no artigo 21 da Resolução 400 da
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Por
este motivo, entendo que agiu a requerida de
modo a causar à autora danos de ordem moral,
uma vez que era esperada a assistência
material,
com
o
fim
de
contornar
os
aborrecimentos causados pelo atraso de 10
horas do voo, e a sua falta certamente causou
à autora gastos materiais não planejados, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055630-54.2019.8.26.0100
4
que configura o abalo extrapatrimonial. Assim, patente a procedência do pleito autoral no que toca aos danos morais suportados exclusivamente pela falta de
fornecimento de subsídios adequados para que
a espera fosse menos desgastante, nos termos
determinados nas Convenções de Varsóvia e
Montreal.
(...)” (fls.90-91, destacamos)
As
conclusões
a
que
se
chega
são
exatamente as mesmas, exceto quanto ao valor arbitrado a
título de dano moral, que comporta majoração.
No presente caso, a autora sofreu atraso
de mais de 10 horas na chegada a seu destino, em razão
do atraso do voo originalmente contratado por ela, além
de não ter recebido da companhia aérea ré a devida
assistência material.
De fato, a conduta da companhia aérea ré
viola a Resolução no 400/2010, da Agência Nacional de
Aviação Civil ANAC, que estabelece a obrigação de a
transportadora
fornecer
assistência
material
ao
passageiro em caso de atraso e cancelamento de voo
(art.26, incisos I e II), bem como o dever de
providenciar assistência material nos casos de atraso
superior a duas horas (art.27, inciso II).
Vale ressaltar que o fato de a companhia
aérea ré haver providenciado a reacomodação da autora em
outro voo não a isenta de providenciar as demais
prestações inerentes ao contrato de transporte, acima
referidas.
Para além do descumprimento das normas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055630-54.2019.8.26.0100
5
assistência ao passageiro, também ficou configurado o
reclamado dano moral, pois os transtornos experimentados
pela autora extrapolam o mero aborrecimento (atraso
injustificado de voo; ausência de devida assistência
material; e atraso de mais de dez horas na chegada ao
destino).
De fato, para a configuração do dano
moral, “não há necessidade que se comprove intensa dor
física: o desconforto anormal, que ocasiona transtornos
à vida do indivíduo, por vezes, configura um dano
indenizável, como, por exemplo, o atraso ou cancelamento
de um vôo ou um título de crédito indevidamente
protestado” (cf. Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil,
5a ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2005, vol. II, p. 365,
grifos nossos).
A esse respeito, confira-se o julgado
abaixo:
“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO
DE BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS
MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU -
APELAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO
ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE
1o GRAU RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I - Prevalece o entendimento na Seção de
Direito
Privado
"de
que
tratando-se
de
relação de consumo, em que as autoras figuram
inquestionavelmente como destinatárias finais
dos serviços de transporte, aplicável é à
espécie o Código de Defesa do Consumidor"
(REsp
538.685,
Min.
Raphael
de
Barros
Monteiro, DJ de 16/2/2004).
II - De igual forma, subsiste orientação da
E.
Segunda
Seção,
na
linha de que "a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055630-54.2019.8.26.0100
6
ocorrência
de
problema
técnico
é
fato
previsível, não caracterizando hipótese de
caso fortuito ou de força maior", de modo que
"cabe indenização a título de dano moral pelo
atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano
decorre da demora, desconforto, aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro, não
se exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg.
No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006).
III - Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido também em parte, para
restabelecer-se a sentença de primeiro grau,
fixada a indenização por dano material em
R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano
moral na quantia de R$5.000,00, atualizáveis
a contar da data da decisão do recurso
especial”
(REsp 612.817/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2007,
DJ 08/10/2007, p. 287, destaques nossos)
É verdade que há precedentes recentes em
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua
Terceira Turma, tem reconhecido que, em caso de atraso
ou cancelamento de voo, não se configura dano moral “in
re ipsa”, pois esse dano não pode “ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro”
Contudo, tais julgados da Corte Superior
não excluem a possibilidade de que haja o dano moral
nessas situações, “porque vários outros fatores devem
ser considerados a fim de que se possa investigar acerca
da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida”.
Segundo esses acórdãos, que afastam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055630-54.2019.8.26.0100
7
ocorrência de dano moral “in re ipsa”, é com base nas
circunstâncias particulares de cada evento concreto que
se deve aferir “a comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-
se citar particularidades a serem observadas: i) a
averiguação acerca do tempo que se levou para a solução
do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender
aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo
informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião;
iv)
se
foi
oferecido
suporte
material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros” (REsp 1796716/MG, Terceira
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.19).
No caso presente, as circunstâncias acima
apontadas justificam o reconhecimento do dano moral
postulado (atraso de mais de dez horas na chegada ao
destino e ausência da devida assistência material).
Configurado
o
dano
moral,
o
valor
arbitrado a título de indenização comporta majoração.
Em relação à reparação pecuniária, vale
lembrar seu “(...) duplo caráter: compensatório para a
vítima e punitivo para o ofensor. O caráter punitivo é
puramente reflexo, ou indireto: o causador do dano
sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular
a reiteração da conduta lesiva. Mas a finalidade
precípua da indenização não é punir o responsável, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055630-54.2019.8.26.0100
8
recompor o patrimônio do lesado, no caso de dano
material, e servir de compensação, na hipótese de dano
moral”
(Carlos
Roberto
Gonçalves,
“Responsabilidade
Civil”, 9a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 2005, p.591).
Embora a lei não traga parâmetros que
possam
ser
utilizados
na
fixação
do
quantum
indenizatório, o seu valor deve ser fixado em termos
razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento
indevido
da
parte
indenizada,
tampouco
avilte
o
sofrimento por ela experimentado.
No presente caso, embora se trate de
situação de aborrecimento para a autora, que sofreu
atraso
em
seu
voo
originalmente
contratado,
foi
remanejada para voo que chegou ao destino com mais de
dez horas de atraso e não recebeu a devida assistência
material, a autora não trouxe aos autos do processo
elementos de convicção que demonstrassem que o dano
moral sofrido tenha atingido dimensões mais gravosas,
com violação aos seus direitos da personalidade, que
indicassem um maior desrespeito à sua dignidade, de modo
a justificar a majoração do montante da indenização ao
patamar por ela pretendido (R$10.000,00).
Mas o valor fixado a título de indenização (R$2.000,00), dadas as circunstâncias
concretas do caso e as partes nele envolvidas, mostra-
se, de fato, insuficiente para compensar o exacerbado
grau de transtorno experimentado pela autora, de modo
que comporta uma majoração para R$4.000,00 (quatro mil
reais), valor este mais adequado para compensar o
sofrimento suportado, além de mais consentâneo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055630-54.2019.8.26.0100
9
patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara de Direito
Privado em vários outros casos análogos, já julgados.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para majorar o valor fixado a
título de indenização por dano moral para R$4.000,00
(quatro mil reais); mantida, no mais, a r.sentença,
inclusive no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora